Tribunal: TJSP
Processo: 1002749-38.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. 1. Ausência de relação contratual. Lançamento de cobranças em nome da autora pela concessionária requerida sem que houvesse relação negocial entre as partes. Inexistência do débito bem reconhecida. 2. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Dano

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. 1. Ausência de relação contratual. Lançamento de cobranças em nome da autora pela concessionária requerida sem que houvesse relação negocial entre as partes. Inexistência do débito bem reconhecida. 2. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Dano moral configurado. Sentença que arbitrou indenização em quantia que reflete conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas ainda as peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida. Recurso de apelação da concessionária requerida não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278468
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002749-38.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado MILTON MAZZI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-38.2018.8.26.0132 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1002749-38.2018.8.26.0132
Comarca: Catanduva.
03a Vara Cível.
Processo no 1002749-38.2018.8.26.0132.
Prolator ( a ): Juiz Mário Yamada Filho.
Apelante ( s ): Telefônica Brasil S/A.
Apelado ( s ): Milton Mazzi Junior.
VOTO No 48.178/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. 1. Ausência de
relação contratual. Lançamento de cobranças em nome da autora
pela concessionária requerida sem que houvesse relação negocial
entre as partes. Inexistência do débito bem reconhecida. 2.
Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes. Dano moral configurado. Sentença que arbitrou
indenização em quantia que reflete conformidade com os critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, observadas ainda as
peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida. Recurso de
apelação da concessionária requerida não provido, majorada a
verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
proposta por MILTON MAZZI JÚNIOR contra TELEFÔNICA
BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA, sustentando o primeiro
nomeado que em 26 de dezembro de 2017, foi surpreendido com uma
comunicação do SCPC sobre uma suposta dívida com a ré, referente
à linha telefônica no (17) 3525-0606, a qual não lhe pertence.
Acrescenta que referido comunicado lhe trouxe uma proposta de
acordo e o alertou sobre a inclusão de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito. Argumenta que nunca teve qualquer restrição
financeira em seu nome e que é conhecido comerciante local,
necessitando do bom nome para realizar inúmeras operações
financeiras, tais como compra de mercadorias. Postula com a
presente a declaração de inexistência de débito bem como a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-38.2018.8.26.0132 -Voto no
3
indenização por danos morais.
A respeitável sentença de folhas 172
usque 178, cujo relatório se adota, declarou a inexistência de relação
jurídica entre as partes com relação à linha telefônica no (17)
3525-0606 e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos dela
decorrentes, inclusive daquele que ensejou a informação restritiva de
fl. 17 (contrato no 2017102400000479, data 24/10/2017, valor R$
165,79); b) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser
corrigido monetariamente pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos
(correção e juros) a contar da data desta sentença (Súmula no 362 do
STJ). Por fim, condenou a requerida no pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação.
Inconformado, recorre a requerida
pretendendo a reforma do julgado (folhas 180/191). Alega, em suma
que existe cadastro do autor em seu sistema informatizado, o que
justifica a cobrança lançada. Aduz, ainda, que ausente dano moral
indenizável na hipótese, vez que não comprovou o demandante ter
sofrido qualquer prejuízo íntimo. Por fim, caso mantida condenação
em danos morais, postula a redução do valor fixado. Requer o
acolhimento de seu recurso, com a improcedência da demanda.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 192/193) e respondido (folhas 196/200), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-38.2018.8.26.0132 -Voto no
4
Trata-se de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica, com pedido indenizatório, fundado
em suposto contrato de fornecimento de energia. Afirma o autor ter
sido surpreendido com a existência de cobranças lançadas pela
demandada em seu nome, que gerou a negativação de seu nome e
abalo de crédito. Postula a declaração de inexigibilidade do débito
bem como indenização por danos morais.
A ação foi julgada procedente.
Pois bem.
Em que pesem as alegações da
concessionária requerida, o entendimento adotado em primeiro grau
merece ser preservado.
Manifesta a relação de consumo
refletida nos autos, apta a autorizar a aplicação das regras insertas
no Código de Defesa do Consumidor.
Por consequência lógica, admissível a
inversão do ônus da prova, ressaltando-se ser a prestadora de
serviços potencialmente a parte mais bem estruturada para produzir
prova técnica para arredar a sua responsabilidade.
Na
condição
de
fornecedora
de
serviços, compete exclusivamente à prestadora zelar pela qualidade e
assumir os riscos derivados de sua exploração financeira.
Na
hipótese
em
análise,
ausente
comprovação de que tenha o autor solicitado a contratação, em seu
nome, do contrato que ensejou a cobrança indicada na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-38.2018.8.26.0132 -Voto no
5
E mais. Afirma a concessionária
requerida que os débitos apontados em nome do autor estão
constantes na tela apresentada às folhas 93, que diga-se de
passagem, está completamente ilegível.
E conforme já asseverado em diversos
processos correlatos, uma vez que registrou a demandada
indevidamente contrato em nome do autor, sem buscar informações
acerca da veracidade das informações prestadas.
Ou seja, é de responsabilidade da
requerida averiguar as informações antes de lançar as cobranças, ou
prejudicar indevidamente o consumidor, o que na hipótese dos autos
não fez.
Bem demonstrada a irregular conduta
da demandada, de rigor o acolhimento do pedido de declaração de
inexigibilidade do débito descrito na peça vestibular, bem como
danos morais.
Outrossim, incontroverso o abalo de
crédito, decorrente da indevida negativação do nome do demandante
no rol de inadimplentes do SCPC.
Logo, configurado o dano moral,
devendo o requerente ser por ele compensado.
Contudo, não se pode olvidar sua
natureza, devendo o ‘quantum’ indenizatório ser estimado em termos
razoáveis, não se justificando imposição que possa implicar
enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça a função
reparadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002749-38.2018.8.26.0132 -Voto no
6
Assim, atento aos critérios citados, bem
como diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a
repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a situação
econômica das partes e a fim de assegurar ao lesado a justa
reparação, o valor indenizatório fixado na respeitável sentença em
R$ 10.000,00 ( dez mil reais ) deve ser mantido.
Enfim, a respeitável sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos jurídicos.
Em último, tendo em vista o trabalho
adicional realizado com as contrarrazões (folhas 196/200), os
honorários advocatícios fixados em primeiro grau de 10% (dez por
cento) devem ser majorados para 12% (doze por cento), com base no
artigo 85, parágrafo 11o do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação da concessionária requerida, majorada a verba
honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR